Tribunal: TJSP
Processo: 1002437-23.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Prova que deveria ter sido realizada pela financeira – Existência e validade do consentimento da vítima não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Prova que deveria ter sido realizada pela financeira – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Arbitramento realizado segundo o critério do juízo prudencial – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002437-23.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, em que é apelante
GERSON
MIRANDA
DOS
SANTOS,
é
apelado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
2
VOTO No: 42988
APEL. No: 1002437-23.2018.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste (2a V. Cível)
APTE.: Gerson Miranda dos Santos (A)
APDA.:
Pernambucanas
Financiadora
S.A.

Crédito,
Financiamento e Investimento (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo autor
Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da
autenticidade da firma aposta no instrumento
Prova que
deveria ter sido realizada pela financeira
Existência e
validade do consentimento da vítima não demonstradas Falha
na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da
instituição financeira Risco profissional Dano moral bem
caracterizado Arbitramento realizado segundo o critério do
juízo prudencial
Procedência decretada nesta instância ad
quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (inscrição em
órgão de proteção ao crédito por contrato não reconhecido pelo autor,
fls.
26)
intentada
por
Gerson
Miranda
dos
Santos
contra
Pernambucanas
Financiadora
S.A.

Crédito,
Financiamento e
Investimento, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 215/216, de
relatório a este integrado, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Apelou o autor sustentando, em síntese, que (1) a
divergência de assinaturas entre a aposta no documento do autor e
aquela apresentada no contrato é facilmente percebida a olho nu, (2) a
contratação do cartão supostamente teria ocorrido em janeiro de 2018 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
3
o débito data de dezembro de 2017, (3) a negativação indevida impediu
o autor de contratar empréstimo bancário e (4) faz jus à indenização por
dano moral (fls. 219/235).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 236/238).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A petição inicial afirmou a inexistência de relação
jurídica entre as partes, razão pela qual a contratação precisava ser
provada pelo banco.
Apresentado o contrato a fls. 168/179, verifica-se
que a assinatura aposta a fls. 176 e 179 diverge absolutamente daquela
aposta no documento do autor (fls. 24).
Cumpre ressaltar que a falsidade da assinatura
aposta nos documentos apresentados pela apelada consiste em fato que
somente poderia ser provado por exame pericial, o que deveria ter sido
requerido pela financeira, haja vista que a ela cabia provar a legalidade
da contratação e, portanto, da existência da dívida.
Assim, apenas o exame grafotécnico tem o condão de
afastar, em definitivo, a desconfiança ou dúvida quanto à autenticidade
da assinatura, restaurando, assim, a fé do documento particular, que
produziria os efeitos que a lei a ele atribui.
Ademais, é notório o uso de prática ilícita ou ardis
pelos falsários, cumprindo salientar que a apelada provavelmente não
realizou verificação cautelosa da documentação.
Em verdade, ao agir como depositário de recursos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
4
terceiros, o banco tomou para si a responsabilidade pelos contratos
formalizados, sujeitando-se à atividade de fraudadores e estelionatários,
em razão de cuja ação espúria não foi capaz de evitar que ocorresse o
prejuízo causado ao apelante.
De outro lado, é cediço que a apelada atua como
prestadora de serviços e, nestas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a financeira não se
desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que a
isentasse da responsabilidade imputada.
Assim, cabia à financeira acionada provar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
5
apelante efetivamente anuiu ao contrato de fls. 168/179, o que não fez,
evidenciando, sobretudo, falha na prestação do serviço, tanto que não
proporcionou os meios de segurança adequados para a solução da
controvérsia.
Assim,
realizada
operação
de
crédito
não
reconhecida pelo apelante, emerge a responsabilidade da instituição
financeira de indenizar, em razão da inoperância do sistema que
implantou e ao qual submete a gama de consumidores que captou.
4. O dano moral restou claramente evidenciado uma
vez constatada a inscrição do nome do apelante em órgão de proteção
ao crédito, o que redundou em vexame, humilhação e constrangimento
inaceitáveis.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
6
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, então, reconhecer a ressarcibilidade pelo
dano moral sofrido.
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
exprobado deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser fixada em R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros
moratórios deverão ser contados do evento danoso (publicidade da
negativação indevida, fls. 23) por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ no 54).
Anota-se que inexistindo critério definido para a
quantificação do dano moral é irrelevante que o valor proposto na
inicial (R$22.000,00, fls. 20) supere em muito o da condenação, não
ensejando a hipótese de repartição proporcional da sucumbência.
Nesse diapasão escorreita jurisprudência se firmou,
in verbis:
“INDENIZAÇÃO.
VALOR
ESTIMATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
7
SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
Sendo meramente estimativo o valor da indenização
pedida na inicial, não ocorre a sucumbência parcial se a condenação
fixada na sentença é inferior àquele montante.” (STJ-3a Turma, REsp
21.696-9-SP, Reg. 1992/0010213-1, J. 25.05.1993, vu, Rel. Min.
CLÁUDO SANTOS, DJU 21.06.93).
“Indenização por danos morais (...).
1. O quantum pedido a título de indenização por
danos morais, neste caso, tem natureza estimativa, assim, a
condenação em valor inferior, por si só, não caracteriza a sucumbência
recíproca.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 112.561-RJ, Reg. 96.0070003-6, J. 10.11.1997, mv, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 15.06.98, in RSTJ
111/181-184).
Aliás, o entendimento restou pacificado com a edição
da Súmula no 326 do E. STJ, in verbis:
“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Daí que, acolhido o pedido, em sua essência, não há
cogitar de divisão recíproca da sucumbência.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação a fim de declarar a inexigibilidade do débito descrito
na inicial e condenar a ré ao pagamento da indenização fixada no item
5 acima, bem como custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002437-23.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 42988 - dels
8
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica